Tribunal: TJMT
Processo: 37123-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604964-8 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80371234620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80371234620198110001
Carlos Rafael Demian Gomes de
Requerente: WNNE ALIMENTOS LTDA Advogado:
Carvalho
INTEGRACAO
Requerido:
TRANSPORTES
Beneficiário: WNNE ALIMENTOS LTDA
Conta Judicial 3000129964484
Valor: R$ 25.374,28 (vinte e cinco mil e trezentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
Autorizado: CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 956.505.041-72
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO
CPF/CNPJ Titular Conta 956.505.041-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
4408 10212680 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216547 1/1